Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS 19/05/2021. TEMA 1009. MODULAÇÃO. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor/recorrente interpôs Recurso Inominado contra a sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento de que “lícita é a conduta da administração que, ao tomar conhecimento de recebimento em duplicidade de auxílio-alimentação por parte de servidor, adota as providências necessárias para cessar a irregularidade, em verdadeiro exercício de autotutela”, bem como, “o auxílio-alimentação não foi pago por errônea interpretação ou má aplicação de lei por parte da administração. Ao contrário, esta foi induzida a erro, visto que é requisito para a concessão do auxílio-alimentação o requerimento formulado pelo servidor no qual declare expressamente que não recebe o mesmo benefício em outro órgão ou entidade (artigo 112, inciso III da LC n. 840/2011). Houve, portanto, efetiva influência ou interferência do servidor para a concessão da vantagem impugnada. Então, patente a sua má-fé, não havendo falar, pois, em prescrição ou decadência.”

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que está prescrita a pretensão da Fazenda Pública em requerer a restituição de valores relativos ao recebimento, em duplicidade, do auxílio alimentação, no período de 05/2002 a 12/2002, totalizando R$1.697,77 (mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos). Defende, ainda a inaplicabilidade do Tema 1009 fixado em sede de Recurso Especial Repetitivo, porquanto a presente ação foi proposta em 26/02/2018, e no REsp no. 1.769.306/AL e REsp no. 1.769.209/AL, em que foi fixada a tese 1.0009, houve modulação dos efeitos para se aplicar a referida tese somente às ações distribuídas a partir da data da publicação dos Acórdãos, que se deu em 19/05/2021.

4. O Distrito Federal, em contrarrazões ao Recurso Inominado, alega ausência de dialeticidade no Recurso Inominado e, no mérito, faz remissão aos fundamentos da contestação em primeiro grau.

5. Houve efetiva impugnação aos fundamentos da sentença, que tratou sobre prescrição e da aplicabilidade do Tema 1.009 de REsp Repetitivo, de modo que satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Ademais, as contrarrazões do DF que não observou o princípio da impugnação específica ao recurso, fazendo tão somente remissão aos fundamentos da contestação em sede de primeiro grau de jurisdição.

6. Trata-se de valores recebidos a título de auxílio-alimentação, referentes ao período de maio a dezembro de 2002. O recorrente afirma na inicial que recebia valores em duplicidade, referente a auxílio-alimentação e que tais valores foram recebidos de boa-fé, pois, não requereu o pagamento do Auxílio Alimentação.

7. Quanto à prescrição da pretensão da Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

8. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição se daria com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.

9. O recorrente juntou aos autos, no ato da propositura da demanda, o Memorando SEI-GDF no 61/2017, de 28/09/2017, da Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, requerendo o ressarcimento de R$ 1.697,77, referente ao recebimento de Auxílio Alimentação, cumulativamente com outro vínculo remunerado, referente ao período de 05/2002 a 12/2002, em atendimento à recomendação emitida na Solicitação de Auditoria de Regularidade do TCDF, por meio da Decisão no 2.802/2016 e Despacho no 1128/2016. Portanto, somente em 2017 se deu a atividade Estatal de cobrança de débito relativo ao ano de 2002. O Recorrido sequer tratou sobre a prescrição da pretensão da Fazenda Pública em sua contestação, da qual fez remissão em suas contrarrazões no Recurso Inominado. Portanto, houve prescrição da pretensão da Fazenda Pública em 12/2007, de modo que a iniciativa da Fazenda Pública, já passados quase 15 (quinze) anos, está fulminada pela perda da pretensão pela inércia estatal.

10. Ademais, os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

11. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende ao entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.

12. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.

13. No caso em exame, o auxílio alimentação foi pago sem que houvesse requerimento do servidor ou declaração de não cumulação, o que afasta a hipótese de má-fé. Não vislumbro, pois, a hipótese de repetição.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar prescrita a pretensão da Fazenda Pública em requerer o ressarcimento do auxílio alimentação pago em duplicidade ao recorrido, no período de 05/2002 a 12/2002, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.009 da Recurso Especial Repetitivo, ante a boa-fé do recorrente no recebimento das referidas parcelas.

15. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.